Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS APÓS O DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme determina o art. 59 da Lei 11.101/2005, “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”
2. No caso dos autos, o deferimento da recuperação judicial da devedora/agravante no Juízo da Falência, após a constituição do crédito e bloqueio de valores nos autos do Cumprimento de Sentença, impede o levantamento desse crédito pela exequente/agravada, tendo em vista a novação da dívida e a necessidade de habilitação e inclusão do crédito no plano de recuperação da empresa devedora. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.